Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-18.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017442-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (EMBARGANTE), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (EMBARGADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (EMBARGADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (EMBARGADO), GILMAR MENDES (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos
HENRIQUE VIEIRA NOBRE,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 49096459).

O Embargante alega que o acordão é omisso quanto ao pedido subsidiário de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o valor atribuído à causa pelo juízo “ a quo” elevaria as custas ao valor aproximado de R$ 38.000,00, que jamais poderiam ser suportados pelo Embargante.

Requer seja sanada a omissão apontada, para o fim de conceder aos Embargantes os benefícios da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 49096459).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA REALIZADA – PROPOSTA/CONTRAPROPOSTA QUE INDICAM VALORES SUPERIORES AO VALOR INDICADO À CAUSA – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, COM COMPROVAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“O valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. ” (REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Além disso, o juiz não fixou valor, apenas verificando a discrepância, determinou a parte a emenda à inicial com a correção do valor da causa, mediante comprovação.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer questão pendente.

A Justiça Gratuita na 2ª Instância foi indeferida e foi reconhecida a inovação recursal desde a análise do pedido liminar, o que foi mantido no mérito:

“Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, na fase recursal, tendo em vista que os documentos juntados não comprovam a impossibilidade de pagamento do preparo recursal do agravo de instrumento. Concedo prazo de 05 dias para pagamento, sob pena de deserção.

Acaso pretenda concessão da Justiça Gratuita nos autos originários, deverão os agravantes pleitear ao juízo da causa.” (id. 24805981).”.

A decisão agravada não contempla pedido de justiça gratuita, de modo que esta Instância não pode manifestar-se previamente, sob pena de Supressão de Instância.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020